Tribunal: TJBA
Processo: 8182749-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182749-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: IVANILDES MORAIS ASSIS

Advogado(s)
:
IVANILDO MORAIS ASSIS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO
E BEM SOPESADO.

R$ 10.000,00.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção da autora, viúva e dependente do plano, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do falecimento do titular, limitou o reajuste anual da mensalidade ao índice autorizado pela ANS e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítimo o cancelamento automático e unilateral do plano de saúde após o falecimento do titular, mesmo diante da intenção do dependente em permanecer no contrato;

(ii) saber se é válida a aplicação de reajuste de 70,28% sobre a mensalidade, em desconformidade com o índice de 22% fixado pela ANS para o período.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento automático do plano de saúde após a morte do titular, sem prévia notificação e sem oportunizar ao dependente a assunção das obrigações contratuais, configura conduta abusiva, afrontando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e em tratamento médico.

4. A Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º, assegura aos dependentes a permanência no plano nas mesmas condições, desde que assumam o pagamento das mensalidades.

5. A jurisprudência do STJ confirma esse entendimento, garantindo o direito à manutenção dos dependentes no plano, após o óbito do titular, mediante a assunção das obrigações.

6. No tocante ao reajuste, comprovou-se a aplicação de percentual de 70,28%, em flagrante desconformidade com o índice autorizado pela ANS (22%), o que caracteriza prática abusiva.

7. Ainda que prevista em cláusula contratual, a estipulação de reajustes desproporcionais é nula de pleno direito, por contrariar o Código de Defesa do Consumidor.

8. É devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, independentemente de má-fé, conforme entendimento pacificado do STJ.

9. O cancelamento indevido do plano, somado ao reajuste abusivo, gerou angústia e insegurança à autora, de modo a justificar indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado ao caso concreto.

10. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"É abusivo o cancelamento unilateral do plano de saúde após o falecimento do titular, quando o dependente manifesta intenção de permanecer no contrato e assume suas obrigações."

"É ilegítimo o reajuste de mensalidade em percentual superior ao autorizado pela ANS, configurando prática abusiva, mesmo nos contratos coletivos."

"A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida sempre que comprovada a cobrança indevida, independentemente da demonstração de má-fé."

"A exclusão indevida de idoso de plano de saúde e a imposição de reajuste abusivo ensejam indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, IV; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º, II e III; Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.428.473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, EAREsp 676.608/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8182749-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
IVANILDES MORAIS ASSIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator